Tribunal: TJMT
Processo: 1039093-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039093-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), ROMEU PARIZOTTO - CPF: 099.355.339-72 (AGRAVANTE), ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO - CPF: 296.327.309-68 (AGRAVANTE), EDUARDO PARIZOTTO - CPF: 862.619.911-20 (AGRAVANTE), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.367.791/0001-31 (AGRAVADO), ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.789.121/0001-27 (AGRAVADO), FABIANO PARIZOTTO - CPF: 005.464.771-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNEI PAES NANTES - CPF: 562.840.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CHRISTIAN LAURE - CPF: 144.432.168-47 (ADVOGADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO DA DEFESA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, acolheu preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o feito, com base no art. 485, VI, do CPC.

Fatos relevantes: (i) propositura de embargos de terceiro com duas causas de pedir: direito real do promitente comprador e usucapião como matéria de defesa; (ii) alegação de posse exercida em conjunto pelos autores; (iii) extinção do feito por ilegitimidade ativa em relação a três embargantes.

Requerimento do recurso: afastamento da preliminar de ilegitimidade ativa, com o prosseguimento da ação em relação aos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se os embargantes possuem legitimidade ativa para opor embargos de terceiro, com base nas alegações constantes da petição inicial, à luz da teoria da asserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A legitimidade ativa deve ser analisada à luz da teoria da asserção, com base nas alegações trazidas na petição inicial.

6. A indicação de exercício de posse e alegação de prescrição aquisitiva conferem, em tese, legitimidade ativa para a oposição de embargos de terceiro.

7. A extinção do feito com fundamento na ilegitimidade ativa, sem a análise do mérito, viola o postulado da ampla defesa quando presentes, em tese, os pressupostos de admissibilidade da ação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.148732-3/001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1039093-96.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ROMEU PARIZOTTO, ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO, EDUARDO PARIZOTTO

AGRAVADOS:

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROMEU PARIZOTTO, ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO e EDUARDO PARIZOTTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
n. 1001766.94.2025.8.11.0040, opostos em face de NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA e ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA., acolheu a preliminar de ilegitimidade suscitada pela primeira demandada, determinando a extinção do feito em relação aos ora Agravantes, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões, aduzem que “
a Magistrada de 1o Grau não observou que os Embargos de Terceiro possuem duas causas de pedir, quais sejam, o direito real do promitente comprador, cuja titularidade é do Embargante Fabiano Parizotto, e a usucapião como matéria e defesa, em decorrência do exercício possessório sobre o imóvel, por todos os integrantes do polo ativo dos Embargos de Terceiro".

Afirmam que restou “
demonstrado que

a posse é exercida em conjunto pelo grupo familiar Parizotto, todos os possuidores detêm legitimidade para arguir a usucapião como matéria de defesa, mediante a comprovação do exercício possessório de forma mansa, pacífica, ininterrupta, inconteste, produtiva, amparada em justo título e boa-fé
”.

Citam que “
a exceção de usucapião pode ser arguida como matéria de defesa, inclusive em sede de Embargos de Terceiro, com vistas a afastar a constrição indevida e manter o terceiro afetado na posse do imóvel
”.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja afastada a preliminar de ilegitimidade ativa.

Deferido o pedido de efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da extinção processual em relação aos Recorrentes (Id. 327007399).

Contrarrazões pelo desprovimento (Ids. 334143883 e 334278856).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROMEU PARIZOTTO, ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO e EDUARDO PARIZOTTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
n. 1001766.94.2025.8.11.0040, opostos em face de NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA e ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA., acolheu a preliminar de ilegitimidade suscitada pela primeira demandada, determinando a extinção do feito em relação aos ora Agravantes, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem delongas, razão assiste aos Recorrentes.

Isso porque, como indicado nas razões recursais, verifica-se que os Embargos de Terceiro possuem duas causas de pedir, visto que, além do direito real do promitente comprador, foi também alegado o direito de usucapião como matéria de defesa em decorrência do exercício possessório sobre o imóvel por todos os Embargantes o que, a princípio, lhes confere legitimidade ativa para a ação.

Com efeito, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ativa, devem ser analisadas com base nos elementos afirmados pela parte autora na petição inicial.

Logo, indicando os Recorrentes fazerem jus ao imóvel
sub judice
pela ocorrência da prescrição aquisitiva, resta demonstrada a pertinência subjetiva na narrativa da petição inicial para figurarem no polo ativo dos Embargos de Terceiro.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - ILEGITIMIDADE ATIVA - NÃO CONFIGURAÇÃO - TEORIA DA ASSERÇÃO - DECISÃO MANTIDA. - Pela teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida em abstrato, ou seja, legitimados para a ação são os sujeitos da lide. Assim, a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse pleiteado na inicial e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão autoral. - Para que seja caracterizada a ilegitimidade ativa e passiva é necessário que o demandante não possua qualquer relação com a pretensão deduzida em juízo. - Demonstrada a pertinência subjetiva na narrativa da petição inicial em relação aos réus, depreende-se a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da ação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.148732-3/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2023, publicação da súmula em 05/09/2023)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento em relação aos Recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026